Tribunal: TJSP
Processo: 1005989-29.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Contrarrazões - Preliminar de não conhecimento - Descabimento - Princípio da dialeticidade atendido - RECURSO CONHECIDO.

Demanda de conhecimento com pedidos de (i) declaração de inexigibilidade de débito; (ii) repetição dobrada dos valores descontados e (iii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais - Alegação da autora de que não firmou o contrato de empréstimo apontado na

Ementa:
Contrarrazões - Preliminar de não conhecimento - Descabimento - Princípio da dialeticidade atendido - RECURSO CONHECIDO.

Demanda de conhecimento com pedidos de (i) declaração de inexigibilidade de débito; (ii) repetição dobrada dos valores descontados e (iii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais - Alegação da autora de que não firmou o contrato de empréstimo apontado na inicial, que deu origem a descontos em seu benefício previdenciário.

Sentença de procedência.

Apelação do réu - Insistência quanto à regularidade da contratação, sendo descabida a restituição de valores de forma dobrada e a condenação por danos morais - Pedido de compensação de valores.

Razões de decidir - Cerceamento de defesa - Princípio do livre convencimento motivado - Desnecessidade de outras provas - Cerceamento de defesa não caracterizado - Relação de consumo - Ônus de provar a regularidade da contratação que compete ao banco réu (art. 6o, VIII, do CDC e 429, II, do CPC) - Opção pela não realização de perícia técnica, ante a ausência de recolhimento dos honorários periciais - Tema 1061/STJ - Presunção de que tal contratação foi originada de fraude - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479, do STJ - Inexistência do negócio jurídico - Devolução do indébito que deverá ocorrer realmente de forma dobrada - Instituição financeira que ou age com escancarada má-fé, ao forjar a contratação em questão, ou atua de forma negligente, violando a boa-fé objetiva, ao não adotar efetivas medidas voltadas a coibir tais práticas - Aplicação da penalidade prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC - Danos morais configurados - Violação dos dados pessoais da autora - Descontos indevidos em benefício previdenciário que atingiram a subsistência de quem já aufere parcos rendimentos mensais - Abalo moral que desborda do mero aborrecimento - Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00, em consonância com o entendimento desta Câmara em hipóteses semelhantes - Majoração dos honorários recursais devida em razão do desprovimento do recurso do réu - Inteligência do art. 85. § 11 do CPC.

Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.